Tribunal: TJSP
Processo: 0002243-21.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de transporte – Pleito ajuizado inicialmente na Justiça Trabalhista - Pretensão que tem como causa de pedir descumprimento de contrato de transporte de mercadorias – Pleito de cunho eminentemente civil – Competência da Justiça Estadual Comum reconhecida – Ação ajuizada perante empresa que atualmente constitui Massa Falida – Falta de intervenção do

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de transporte – Pleito ajuizado inicialmente na Justiça Trabalhista - Pretensão que tem como causa de pedir descumprimento de contrato de transporte de mercadorias – Pleito de cunho eminentemente civil – Competência da Justiça Estadual Comum reconhecida – Ação ajuizada perante empresa que atualmente constitui Massa Falida – Falta de intervenção do Ministério Público no Primeiro Grau de Jurisdição – Intervenção do órgão Ministerial em Segundo Grau, que diante da ausência de prejuízo e da unicidade da instituição supre a não intervenção anterior – Preliminar de nulidade afastada – Prova documental que demonstra satisfatoriamente a forma de remuneração fixa por viagem efetivamente prestada – Valor devido corretamente encontrado na sentença hostilizada – Benefício da assistências judiciária concedido à ré diante da sua condição de Massa Falida - Preliminar de nulidade rejeitada, desprovido o recurso do autor e provido da ré.